Tribunal: TJSP
Processo: 2204242-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Pessoa jurídica. Possibilidade de concessão do benefício desde que comprovada a insuficiência financeira. Súmula n. 481 do STJ. Balancetes negativos que não são argumento suficiente para concessão da benesse. Elementos dos autos que não demonstram a hipossuficiência financeira da agravante. Ademais, valor diminuto das custas iniciais.

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Pessoa jurídica. Possibilidade de concessão do benefício desde que comprovada a insuficiência financeira. Súmula n. 481 do STJ. Balancetes negativos que não são argumento suficiente para concessão da benesse. Elementos dos autos que não demonstram a hipossuficiência financeira da agravante. Ademais, valor diminuto das custas iniciais. Decisão mantida. Recurso desprovido.